Tribunal: TJSP
Processo: 1500278-28.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado tentado. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante foi preso em flagrante, em horário noturno, enquanto tentava subtrair um forno de micro-ondas. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado tentado. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante foi preso em flagrante, em horário noturno, enquanto tentava subtrair um forno de micro-ondas. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Pleito subsidiário almejando a aplicação do privilégio. Impossibilidade. Apelante reincidente que, como tal, não preenche os requisitos exigidos. Qualificadora e majorante suficientemente comprovadas. Condenação mantida. Pena-base devidamente fixada no patamar mínimo legal e assim mantida, na segunda etapa, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Na fase final, correta a exasperação decorrente da causa de aumento, seguida de adequada redução pela tentativa. Regime irretorquível. Improvido.